Tribunal: TJDFT
Processo: 0700649-16.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIMENTOS. VALOR DA PENSÃO. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo binômio necessidade do alimentado e possibilidade econômica do alimentante. O tamanho da prole de dependentes deve ser considerado ao fixar o valor da pensão, de maneira que sejam preservadas a todos os rebentos condições equânimes de padrão vida e subsistência.
2. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
3. Recurso conhecido e negado. Sentença mantida. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.